Tribunal: TJMT
Processo: 0000180-35.2013.8.11.0048
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000180-35.2013.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), VALDECIR LUIZ COLLE - CPF: 807.590.769-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSUAL CIVIL - INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO PROTESTO DA CDA – PRESCINDIBILIDADE- RECURSO PROVIDO.

1- Ainda que facultado à administração o protesto de certidão de dívida ativa, é inviável, por ausência de previsão legal, o condicionamento da propositura do executivo fiscal à adoção prévia de tal medida.

2- Certidão de dívida ativa que se caracteriza como título executivo regular, certo, líquido e exigível, na forma do art. 784, inciso IX, do CPC/15, prescindindo do protesto judicial para ser buscado em juízo.

3- Medida do protesto que é mera discricionariedade do credor, não podendo ser imposta como condicionante do processo de execução.

Precedentes do STJ.

4- Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de VALDECIR LUIZ COLLE, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da Execução Fiscal nº 180-35.2013.811.0048, que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir.

Irresignado, o Apelante sustenta a presença do interesse de agir, consubstanciado na satisfação do crédito tributário, e que o protesto não é requisito para a propositura da ação de execução fiscal.

Acentua que “
independentemente do protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa, que não possui qualquer exigibilidade legalmente prevista, bem como inadequação da sentença terminativa para a análise do interesse de agir, condição de ação que configura questão de mérito
”. (
sic
Id 8365924)

Afirma que o protesto da CDA é uma faculdade do credor.

Cita precedentes jurisprudenciais.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Dispensada a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do E. STJ.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da Execução Fiscal nº 180-35.2013.811.0048, que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir.

A questão em debate versa sobre a ausência de interesse de agir, pelo não cumprimento da determinação do julgador singular do prévio protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa, como condição de procedibilidade da ação.

Depreende-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal objetivando o recebimento da CDA nº 20131333, a multa aplicada pelo TCE/MT, no valor de R$7.874,46 (sete mil oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), na propositura da ação.

Com efeito, observa-se que a Certidão de Dívida Ativa que instruiu o processo de execução fiscal teve os seus requisitos legais de constituição satisfeitos, caracterizando-se como título executivo regular.

Assim, entendo que a imposição de condicionante estranho à ordem jurídica para a exigência do crédito em juízo se apresenta

imprópria, pela ausência de imperatividade normativa que legitime tal exigência.

Conforme se afere do dispositivo que disciplinava a matéria na lei adjetiva civil de 1973, vigente à época da sentença:

“Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

VII - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;”

Também sobre este aspecto dispõe o artigo 6º da Lei de Execuções Fiscais e o artigo 204 do CTN, os quais não estabelecem o protesto prévio da CDA como condicionante a propositura da ação executiva em juízo,
in verbis:

“Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

§ 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico.

§ 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial.

§ 4º - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.”

“Art. 204.

A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.”

Depreende-se, portanto, que ao estipular como condição para o ajuizamento da demanda executiva conduta não imposta pelo ordenamento jurídico à Administração Pública, o Magistrado ‘a quo’ culminou em violação da ordem jurídica que regula a da matéria.

Neste sentido, é uníssono entendimento desta eg. Corte acerca do tema:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO PRÉVIO DA CDA – INEXIGIBILIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ –PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO. É desnecessário o protesto da CDA para o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao devedor alegar o seu desconhecimento. Precedentes do STJ. (TJ-MT - AI: 10125608120178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/04/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/10/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROTESTO DA CDA PARA O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL – DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO. Na forma da Lei nº 12.767/2012, que introduziu o parágrafo único no artigo 1º da Lei nº 9.492/97, o

protesto da CDA é uma faculdade posta à disposição da Fazenda Pública e não um pressuposto ou requisito para o ajuizamento de execução fiscal. Até porque, os requisitos para a propositura de execução fiscal estão previstos no artigo 6º da Lei nº 6.830/80 e nele não há previsão de prévio protesto, enquanto que o artigo 3º, da mesma Lei, e o artigo 204 do Código Tributário Nacional, já conferem presunção de liquidez e certeza à CDA,

a despeito do protesto. Portanto, caso assim deseje, a Fazenda Pública pode proceder ao protesto da CDA, mas a tanto não é obrigada. Justamente por isso, não se pode condicionar o recebimento e/ou o prosseguimento de execução fiscal à comprovação do prévio protesto da CDA que a aparelha. Precedentes do STJ e desta Corte. (Ap 73627/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROTESTO DAS CDA ́s – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO.É desnecessário o protesto da CDA para o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao devedor alegar o seu desconhecimento. ‘Ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ, ao realizarem interpretação do art. 1º da Lei nº 9.492/97, com redação anterior à alteração promovida pela Lei nº 12.767/2012, sedimentaram entendimento no sentido de ser desnecessário o protesto prévio da CDA, por se tratar de título detentor de presunção de liquidez e certeza, servindo tão-somente para aparelhar a execução fiscal, nos termos do art. 38 do CTN.’ (AgRg no REsp 1109579/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016) (Ap 167505/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 14/09/2017)

E ainda do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO DE CDA. LEI 9.492/1997. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO ASSENTADO EM AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. ACÓRDÃO PROLATADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.767/2012.APLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ, ao realizarem interpretação do art. 1º da Lei nº 9.492/97, com redação anterior à alteração promovida pela Lei nº 12.767/2012, sedimentaram entendimento no sentido de ser desnecessário o protesto prévio da CDA, por se tratar de título detentor de presunção de liquidez e certeza, servindo tão-somente para aparelhar a execução fiscal, nos termos do art. 38 do CTN.

2. O acórdão recorrido foi prolatado antes da vigência da Lei nº 12.767/2012, pela qual se incluiu parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 9.492/97, admitindo a possibilidade do protesto de certidões de dívida ativa. Assim, seja ante a ausência do indispensável requisito do prequestionamento, seja em respeito à segurança jurídica, considerando a remansosa jurisprudência do STJ sobre o tema à época do julgamento, inviável a aplicação do novel regramento à hipótese dos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1109579/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROTESTO DE CDA. LEI 9.492/1997.INTERPRETAÇÃO CONTEXTUAL COM A DINÂMICA MODERNA DAS RELAÇÕES SOCIAIS E O "II PACTO REPUBLICANO DE ESTADO POR UM SISTEMA DE JUSTIÇA MAIS ACESSÍVEL, ÁGIL E EFETIVO". SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

[...]

6. Dada a natureza bifronte do protesto, não é dado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para eleger, sob o enfoque da necessidade (utilidade ou conveniência), as políticas públicas para recuperação, no âmbito extrajudicial, da dívida ativa da Fazenda Pública.

7. Cabe ao Judiciário, isto sim, examinar o tema controvertido sob espectro jurídico, ou seja, quanto à sua constitucionalidade e legalidade, nada mais. A manifestação sobre essa relevante matéria, com base na valoração da necessidade e pertinência desse instrumento extrajudicial de cobrança de dívida, carece de legitimação, por romper com os princípios da independência dos poderes (art. 2º da CF/1988) e da imparcialidade.

8. São falaciosos os argumentos de que o ordenamento jurídico (Lei 6.830/1980) já instituiu mecanismo para a recuperação do crédito fiscal e de que o sujeito passivo não participou da constituição do crédito.

9. A Lei das Execuções Fiscais disciplina exclusivamente a cobrança judicial da dívida ativa, e não autoriza, por si, a insustentável conclusão de que veda, em caráter permanente, a instituição, ou utilização, de mecanismos de cobrança extrajudicial.

10. A defesa da tese de impossibilidade do protesto seria razoável apenas se versasse sobre o "Auto de Lançamento", esse sim procedimento unilateral dotado de eficácia para imputar débito ao sujeito passivo.

11. A inscrição em dívida ativa, de onde se origina a posterior extração da Certidão que poderá ser levada a protesto, decorre ou do exaurimento da instância administrativa (onde foi possível impugnar o lançamento e interpor recursos administrativos) ou de documento de confissão de dívida, apresentado pelo próprio devedor (e.g., DCTF, GIA, Termo de Confissão para adesão ao parcelamento, etc.).

12. O sujeito passivo, portanto, não pode alegar que houve "surpresa" ou "abuso de poder" na extração da CDA, uma vez que esta pressupõe sua participação na apuração do débito. Note-se, aliás, que o preenchimento e entrega da DCTF ou GIA (documentos de confissão de dívida) corresponde integralmente ao ato do emitente de cheque, nota promissória ou letra de câmbio.

13. A possibilidade do protesto da CDA não implica ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, pois subsiste, para todo e qualquer efeito, o controle jurisdicional, mediante provocação da parte interessada, em relação à higidez do título levado a protesto.

14. A Lei 9.492/1997 deve ser interpretada em conjunto com o contexto histórico e social. De acordo com o "II Pacto Republicano de Estado por um sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo", definiu-se como meta específica para dar agilidade e efetividade à prestação jurisdicional a "revisão da legislação referente à cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, com vistas à racionalização dos procedimentos em âmbito judicial e administrativo".

15. Nesse sentido, o CNJ considerou que estão conformes com o princípio da legalidade normas expedidas pelas Corregedorias de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro e de Goiás que, respectivamente, orientam seus órgãos a providenciar e admitir o protesto de CDA e de sentenças condenatórias transitadas em julgado, relacionadas às obrigações alimentares.

16. A interpretação contextualizada da Lei 9.492/1997 representa medida que corrobora a tendência moderna de intersecção dos regimes jurídicos próprios do Direito Público e Privado. A todo instante vem crescendo a publicização do Direito Privado (iniciada, exemplificativamente, com a limitação do direito de propriedade, outrora valor absoluto, ao cumprimento de sua função social) e, por outro lado, a privatização do Direito Público (por exemplo, com a incorporação - naturalmente adaptada às peculiaridades existentes - de conceitos e institutos jurídicos e extrajurídicos aplicados outrora apenas aos sujeitos de Direito Privado, como, e.g., a utilização de sistemas de gerenciamento e controle de eficiência na prestação de serviços).

17. Recurso Especial provido, com superação da jurisprudência do STJ. (REsp 1126515/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 16/12/2013)

Portanto, ainda que sob a perspectiva da eficácia, seja aconselhável o prévio protesto da CDA, é inviável a oposição desta exigência

como requisito da propositura da Ação Executiva a desvelar o interesse de agir, precipuamente perante a ausência de tal condicionante no ordenamento jurídico.

Desta forma, tenho que assiste razão ao Recorrente, sendo, imperativo o provimento do recurso.

ISSO POSTO
, DOU PROVIMENTO ao Recurso, para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal independente do prévio protesto do título.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021